Tribunal: TJMT
Processo: 0050433-14.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050433-14.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL POZZOBON FLORES - CPF: 474.223.431-68 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), EDGAR PEREIRA FERRAZ - CPF: 075.659.096-53 (APELADO), ELIZEU GARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.111.349-34 (APELADO), GILMAR ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 344.572.161-00 (APELADO), HUMBERTO IKUO SHIBASAKI - CPF: 980.617.638-34 (APELADO), IVALDIR ORTIZ DA SILVA - CPF: 154.132.929-53 (APELADO), JAIR DE MORI - CPF: 240.294.081-68 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ BELMIRO SIMÕES registrado(a) civilmente como JOSE BELMIRO SIMOES - CPF: 004.182.501-20 (APELADO), JOSE DE CARVALHO CORVETTO - CPF: 397.689.709-44 (APELADO), JOSE GILBERTO ROTA - CPF: 032.393.118-95 (APELADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0050433-14.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Carlos Daniel Pozzobon Flores e outros

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – JUÍZO GARANTIDO – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 924, INC. II, DO CPC – RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM EXCESSO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0050433-14.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Carlos Daniel Pozzobon Flores e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Carlos Daniel Pozzobon Flores e outros, referente a r. sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 movida pelo IDEC, que tramitou na 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, sob o fundamento de que o cálculo do crédito exequendo já havia sido homologado e não impugnado, rejeitou a impugnação oposta pelo executado, ante a sua intempestividade e, por estar garantido o Juízo, declarou satisfeita a obrigação, de modo que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando a expedição de alvará em favor do credor, bem como a restituição do excesso para o devedor.

Inconformado, o apelante sustenta que não há falha do serviço administrativo do banco, sendo indevida a pretensão do apelado, por ausência de previsão legal.

Segue sustentando, que o procedimento da magistrada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF. Firme no seu propósito, alega que o laudo pericial está equivocado. Requer a nulidade da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 231481863), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0050433-14.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Carlos Daniel Pozzobon Flores e outros

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Carlos Daniel Pozzobon Flores e outros ajuizaram pedido de cumprimento de sentença, referente a r. sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 movida pelo IDEC, que tramitou na 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, tendo a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o cálculo do crédito exequendo já havia sido homologado e não impugnado, rejeitado a impugnação oposta pelo executado, ante a sua intempestividade e, por estar garantido o Juízo, declarou satisfeita a obrigação, de modo que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando a expedição de alvará em favor do credor, bem como a restituição do excesso para o devedor (id. 231481855).

Irresignado, o apelante sustenta que não há falha do serviço administrativo do banco, sendo indevida a pretensão do apelado, por ausência de previsão legal.

Segue sustentando, que o procedimento da magistrada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF.

Firme no seu propósito, alega que o laudo pericial está equivocado. Requer a nulidade da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“Embora a discordância do banco quanto ao cálculo do crédito exequendo, esse já havia sido homologado ao id n. 138630223, e não impugnado. [...]Desse modo, rejeito a intempestiva impugnação ao cálculo de id n. 143255672, acolho em parte o excesso, nos termos apontado pela Contadoria do juízo, de modo que estando garantido o juízo, julgo satisfeito o crédito exequendo, nos termos do artigo 924, II do CPC.”
, rejeitou a impugnação oposta pelo executado, ante a sua intempestividade e, por estar garantido o Juízo, declarou satisfeita a obrigação, de modo que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando a expedição de alvará em favor do credor, bem como a restituição do excesso para o devedor (id. 231481855).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a sustentar, de forma equivocada, diga-se de passagem, que não há falha do serviço administrativo do banco, sendo indevida a pretensão do apelado, por ausência de previsão legal, que o procedimento da magistrada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF, além do laudo pericial estar equivocado.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que o cálculo do crédito exequendo já havia sido homologado e não impugnado, motivo pelo qual rejeitou a impugnação oposta pelo executado, ora recorrente, ante a sua intempestividade e, por estar garantido o Juízo, declarou satisfeita a obrigação, de modo que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando a expedição de alvará em favor do credor, bem como a restituição do excesso para o devedor.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, das questões esposadas pelo apelante em suas razões recursais, quais sejam, de que não há falha do serviço administrativo do banco, sendo indevida a pretensão do apelado, por ausência de previsão legal, de que o procedimento da magistrada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF, além do laudo pericial estar equivocado, restando evidente o equívoco cometido.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o acolhimento da preliminar com o consequente não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.

De outra banda, ante a não formação da relação processual, não há como atender o pleito dos apelados de condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024